Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. TEMA No 677, STJ. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA. NATUREZA DE PAGAMENTO. AUSENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MORA. CESSAÇÃO. LIBERAÇÃO AO CREDOR. CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema Repetitivo no 677, firmando a nova tese de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
1.1. Assim, nos termos do Tema no 677 do STJ, os valores decorrentes de penhora e de depósito em garantia do juízo não isentam o devedor da correção monetária e juros moratórios sobre o seu montante, devendo ser deduzido do valor da dívida apenas o saldo da conta judicial no momento do levantamento. Por sua vez, o depósito voluntário, por ter finalidade de pagamento da dívida e não de garantia, isenta o devedor do pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o seu montante.
2. No caso em análise, foram realizados depósitos judiciais com finalidade de garantia, bem como penhora em conta bancária, os quais não tem natureza de pagamento, de forma que só devem ser deduzidos do saldo devedor no momento da efetiva liberação ao credor e, consequentemente, só em tal momento devem deixar de incidir a correção monetária e os juros moratórios.
3. Mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam realizados novos cálculos, com aplicação do Tema no 677 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.